Tribunal: TJDFT
Processo: 0726136-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0726136-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GURGEL PEREIRA, ANA CAROLINA ALMEIDA NAYA GURGEL PEREIRA AGRAVADO: IGOR MOREIRA TORTURELLA, CELSO ALVES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível da Ceilândia (cumprimento de sentença no 0725679-09.2021.8.07.0016), que indeferiu a pedido dos executados, ora agravantes e entendeu por legítima a cobrança dos R$ 933,98 feita pelos exequentes, nos seguintes termos (ID 158999789 - origem): “Nada a prover em relação a petição ID 160460369. Isso porque cabe as partes manter seu endereço atualizado nos autos, por força do que estabelece o art. 19, §2o, da Lei no 9.099/95. O art. 3o, do Decreto-Lei no 4.657 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), por sua vez, reza que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Logo, como os executados não atualizaram seus endereços nos autos, confirma-se como eficaz a intimação encaminhada para o endereço anterior conhecido. Nessa seara, consta nos autos que os executados foram considerados intimados em 06/03/2023 (ID 151350900), quando iniciou o prazo de 15 dias para pagamento, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, encerrado em 27/03/2023. Como os executados só efetuaram o pagamento cobrado em 29/03/2023, dois dias úteis após o prazo, cabível a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, e outros 10% de honorários relativos ao cumprimento da sentença. Legítima, portanto, a cobrança dos R$ 933,98 feitos pelos exequentes”. Os agravantes se insurgem em relação ao suposto saldo remanescente da dívida, argumentando que os exequentes, ora agravados, demoraram mais de um ano e meio para postular o cumprimento de sentença de pagamento da obrigação de pagar referente a danos materiais advindo de danos em seu imóvel. Aduzem que, “realmente não se recordavam desse processo e acreditaram que os autores não teriam interesse no montando que já lhe haviam oferecido”. Por essa razão não se “lembraram” de atualizar o endereço tendo o Juízo aplicado a intimação ficta e considerou que os agravantes já estavam intimados e que o prazo para pagar deveria iniciar. Pontuam que, após o pagamento do valor principal, os exequentes postularam multa e honorários advocatícios o qual os agravantes não concordam. Finalizam que, nos termos do art. 513 do CPC, o devedor deve ser intimado a pagar pelo diário de justiça ou na pessoa do advogado, e que o Juízo realizou a intimação pelo envio de uma única correspondência que retornou com a anotação de “mudou-se”. Requerem, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão considerando integralmente quitado o débito e determinando a extinção do feito. Subsidiariamente, pleiteiam que seja decotado o valor dos honorários advocatícios (ID 48512513). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhido o preparo (ID 48588721). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o efeito suspensivo pleiteado. De acordo com os autos de origem a sentença transitou em julgado em 18/11/2021 e o cumprimento de sentença se iniciou em jan/2023 com a atualização do débito em R$ 4.447,57. Houve duas tentativas de intimação via AR, que retornou com a informação “mudou-se”. Em 13/04/2023, após o prazo de 15 dias, os executados efetuaram o pagamento do débito no valor de R$ 4.447,57. Os exequentes peticionaram requerendo a incidência de multa e honorários pois a dívida não foi paga no prazo de 15 dias nos termos do parágrafo 1o do art. 523 do CPC (ID 154838268). Por meio da decisão de ID 155353096, os executados foram intimados a pagar a quantia remanescente de R$ 933,98. Logo, a decisão agravada não merece reforma, pois foi prolatada nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei no 4.657, bem como nos termos do art. 523, §1o, do CPC, veja-se: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se os agravados para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito